Tribunal: STF
Processo: HC 107158
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus. Execução penal. Detração de pena. Cômputo do período de prisão anterior à prática de novo crime. Impossibilidade. Precedentes.



    “Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não é possível creditar-se ao réu qualquer tempo de encarceramento anterior à prática do crime que deu origem a condenação atual (...) não podendo o Paciente valer-se do período em que esteve custodiado - e posteriormente absolvido - para fins de detração da pena de crime cometido em período posterior” (HC 93.979/RS, rel. min. Cármen Lúcia, DJe nº 112, publicado em 20.06.2008).



    Ordem denegada.